Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-70.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, negou provimento ao recurso e manteve condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica, prevista no art. 129, § 13o, do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.
4. Constatado erro material, pois o acórdão negou provimento ao apelo defensivo, e fixou regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, quando a sentença havia fixado regime aberto.
5. A divergência entre a fundamentação do acórdão (regime semiaberto) e a parte dispositiva da sentença monocrática mantida (regime aberto) confirma o vício a ser corrigido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração providos.